Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711568-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL AGRAVADO: INSTITUTO FAZER BRASIL DE APOIO A CAPACITACAO E PROMOCAO COMERCIAL DE OBJETOS E ARTIGOS BRASILEIROS, WALKIRIA DUTRA DE OLIVEIRA, MEIRE TERESINHA DE AZEVEDO BERALDO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente, AGÊNCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 189797822, origem), que nos autos de cumprimento de sentença n. 0030084-92.2012.8.07.0001, movido em face da pessoa jurídica Executada, INSTITUTO FAZER BRASIL DE APOIO A CAPACITACAO E PROMOCAO COMERCIAL DE OBJETOS E ARTIGOS BRASILEIROS, WALKIRIA DUTRA DE OLIVEIRA, MEIRE TERESINHA DE AZEVEDO BERALDO, indeferiu liminarmente o pedido de processamento da desconsideração da personalidade jurídica. O presente agravo não comporta pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de abril de 2024 17:24:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador